Tribunal: TJPA
Processo: 0818379-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818379-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: LUCAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência deferida em 1º grau, determinando a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração de Trânsito nº D700652012 do prontuário do agravado, LUCAS OLIVEIRA, para o da condutora Cleudiane Oliveira, sua mãe, indicada como real responsável pela infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade e competência para proceder à transferência de pontuação, mesmo quando a infração é lavrada por órgão municipal integrante do SNT; (iii) determinar se o prazo do art. 257, §7º, do CTB obsta o reconhecimento judicial da responsabilidade do real condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência consolidada, sem afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da reapreciação colegiada pela via do agravo interno.

O DETRAN/PA detém legitimidade passiva e competência material para processar e corrigir dados no prontuário de condutores no âmbito do RENACH, inclusive quanto à transferência de pontuação por infrações lavradas por órgãos municipais, desde que não se questione a legalidade da autuação.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o decurso do prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB implica preclusão apenas na esfera administrativa, não impedindo o reconhecimento judicial do real infrator, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

A condutora Cleudiane Oliveira foi identificada formalmente como responsável pela infração e já figurava como condutora principal do veículo junto ao DETRAN/PA, circunstâncias que evidenciam a verossimilhança da alegação e autorizam a correção judicial do prontuário.

A manutenção da pontuação no prontuário de condutor com Permissão para Dirigir (PPD), em situação de evidente erro material, pode gerar consequências gravosas e desproporcionais, justificando a concessão de tutela para evitar prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o julgamento monocrático do relator quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

O DETRAN/PA possui legitimidade e competência para proceder à transferência de pontuação no prontuário de condutor, mesmo em casos de infração lavrada por órgão municipal, desde que integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A preclusão prevista no art. 257, §7º, do CTB é de natureza exclusivamente administrativa, não impedindo a apreciação judicial da veracidade quanto à autoria da infração.

A existência de indicação formal e verossímil do real condutor, corroborada por registros no sistema do DETRAN/PA, autoriza a determinação judicial de correção do prontuário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CTB, arts. 19, VIII; 22, II; 257, §7º; CPC/2015, arts. 932, IV e VIII; art. 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 1501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23.10.2019; STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.05.2019; TJPA, ApCiv nº 0809436-63.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, AgInt nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática (ID 29686736) proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indicação de Real Condutor ajuizada por LUCAS OLIVEIRA e CLEUDIANE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou que o agravante promovesse, no prazo de cinco dias, a transferência da pontuação do Auto de Infração de Trânsito n.º D700652012 para o prontuário da condutora Cleudiane Oliveira, mãe do autor, conforme indicação formalizada nos autos, reconhecendo a verossimilhança da alegação de que não foi o agravado o condutor responsável pela infração de trânsito.

Nas razões do Agravo Interno (ID 30971559), o DETRAN/PA alegou, em síntese: (i) afronta ao art. 932 do CPC, sustentando que a decisão monocrática não se enquadraria nas hipóteses legais autorizadoras; (ii) sua ilegitimidade passiva, por se tratar de autuação realizada por órgão municipal (SEMUTRAN/Santarém);
(iii) impossibilidade material de cumprir a determinação judicial, pois a competência para alteração da pontuação seria exclusiva do órgão autuador;
(iv) violação a precedentes do STJ, os quais, segundo alega, firmaram entendimento no sentido de que o DETRAN estadual não possui legitimidade para responder por infrações lavradas por entes municipais.

Em contrarrazões (ID 31705601), o agravado defende: (i) a competência do DETRAN para gerir e processar a pontuação no prontuário dos condutores, independentemente do ente autuador; (ii) que a infração discutida foi corretamente atribuída à condutora principal, já cadastrada como tal junto ao DETRAN/PA desde 16/12/2023; (iii) que não se discute a validade da autuação municipal, mas apenas a correção do lançamento dos pontos; (iv) que o prazo do art. 257, §7º, do CTB é de natureza meramente administrativa, não impedindo a análise judicial da verdade real.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em definir se é legítima a determinação judicial de transferência de pontuação de infração de trânsito, lavrada por órgão municipal (SEMUTRAN/Santarém), para o real condutor indicado, mediante ordem judicial direcionada ao DETRAN/PA, responsável pela gestão do prontuário do condutor, e se o referido órgão estadual possui legitimidade e capacidade técnica para tal cumprimento.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

DA LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA

O DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, possui competência para processar, gerenciar e corrigir os dados constantes do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), inclusive aqueles provenientes de infrações lavradas por outros entes integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Conforme dispõe o art. 19, VIII, do CTB:

“Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:
(...)
VIII – organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH.”

E o art. 22, II, do mesmo diploma estabelece:

“Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
II – aplicar as penalidades por infrações cometidas nas vias de sua circunscrição [...]”.

Dessa forma, embora a autuação tenha sido promovida pela SEMUTRAN/Santarém, a atribuição e transferência de pontos no prontuário do condutor é atividade de competência do DETRAN/PA, sendo este, portanto, parte legítima para cumprimento da decisão judicial que determina a correta redistribuição da pontuação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a legitimidade do DETRAN para operacionalizar transferências de pontuação, mesmo em casos em que não é o autuador direto da infração, desde que não se questione a legalidade do auto de infração em si, mas apenas a atribuição de pontos ao condutor correto, com base em requerimento administrativo ou judicial:

"O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da
Constituição da Republica
"
(STJ, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
1.501
/SP , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 23/10/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido:
REsp 1774306/RS
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/05/2019 e
REsp 765.970/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 17/09/2009.) (grifo nosso)

A Jurisprudência Pátria e deste Egrégio Tribunal também segue o mesmo entendimento:

RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECORRIDO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR . ADMISSIBILIDADE. 1. A falta de indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial, segundo entendimento consolidado no PUIL 372/SP. 2 .
Cabível a transferência dos pontos e demais efeitos da infração de trânsito, pela via judicial, quando há pedido, devidamente instruído, formulado conjuntamente pelo proprietário do veiculo e pelo terceiro apontado como condutor, que assume expressamente a responsabilidade pelo cometimento daquela.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005366-34.2023 .8.26.0604 Sumaré, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/04/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM DESFAVOR DO VENDEDOR . INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR-INFRATOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 257, § 7º, DO CTB. DECLARAÇÃO DO CONDUTOR INDICADO ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES . POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

Agravo conhecido e provido. (TJ-PR 00007911120238169000 Goioerê, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/06/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS.
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/PA.
REJEITADA. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. PROVA DE QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE SÃO POSTERIORES A VENDA. PRECEDENTES STJ. INSURGÊNCIA DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS QUE CONTRAIU. NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO CONTRA A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CANCELAMENTO DE MULTAS. ACOLHIDA.
APELAÇÕES DO DETRAN E DO ADQUIRENTE CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1-

O pedido inicial consistente em: (i) declarar a inexistência de propriedade do veículo e desobrigar a autora dos encargos tributários e multas, desde a tradição; (ii) determinar que o DETRAN providencie a regularização dos registros, evitando a geração de cobrança de outros débitos fiscais.
2-
Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. O DETRAN/PA têm legitimidade passiva, pois no caso de eventual procedência do pedido, será responsável pelo cancelamento de multas e eventuais encargos, sendo indispensável sua presença, face a natureza do pedido.

Preliminar Rejeitada.
3-
Mérito.
Alegação de existência de responsabilidade solidária da alienante pelos débitos decorrentes de multa de trânsito, em razão da transferência de propriedade do veículo não ter sido comunicada ao órgão estadual.
4- Em que pese a alegação do DETRAN, o juízo de origem acertadamente mitigou os efeitos da regra de solidariedade no que tange às multas por infrações de trânsito, conforme os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, considerando a prova hígida de que as infrações ocorreram após a venda do veículo.5- A cópia do DUT, aliada a cópia do processo de busca e apreensão nº. 0003908-02.2007.8.14.0051 – da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, tendo como parte autora BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL e como réu WILDENBERGUE BARROSO VIANA, comprova que a apelada desde 18 de dezembro de 2006, não exerce o domínio sobre o bem, veículo que não se encontra há muito em sua titularidade. Sentença escorreita e amparada em jurisprudência das Cortes Superiores.6- Em seu apelo adesivo, o adquirente do veículo, por meio da Defensoria Pública, afirma que deve ser desobrigado a arcar com os ônus da sucumbência, pois a única condenação que sofreu foi o arbitramento de honorários em seu desfavor, sem nenhuma condenação específica contra si.7- No entanto, a afirmação não se sustenta, pois mesmo não tendo sido cominada obrigação de pagar ou fazer, a sentença possui cunho declaratório que atinge diretamente o comprador
em relação as multas
. Condenação Mantida.8- Em seu apelo, o Estado do Pará contesta a obrigação imposta na sentença de cancelar multas de trânsito. De fato, o DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, que possui a competência administrativa para autuar e aplicar penalidades por infrações de trânsito. Sentença reformada neste aspecto.9-
Apelações do DETRAN e do adquirente conhecidas e não providas. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida
, para que seja determinado exclusivamente ao DETRAN/PA, a obrigação de cancelamento das multas de trânsito. À unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809436-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 ) (grifo nosso)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.

MÉRITO.
TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
e,
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1.
Agravo Interno
em apelação em face da Decisão Monocrática

que deixou de conhecer da apelação ante a ausência de tempestividade. Indicação de que a intimação do teor da sentença deu-se via postal, a qual foi juntada aos autos de origem apenas no dia 23.04.2021 (sexta-feira) (Id. 6379990 - Pág. 19), iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 03.05.2021 (segunda-feira) se exaurindo no dia 08.06.2021 (terça-feira). Deste modo, tendo o apelo sido interposto no dia 08.02.2021,
mostra-se tempestivo
, impondo-se a reforma da decisão monocrática.
2.
Julgamento da Apelação Cível.
Princípios da celeridade e da razoável duração do processo.3.
Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN
. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em
exclusão/cancelamento
da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a
declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA
, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF
. 4. Por outro lado, em relação ao pedido de
retirada das multas
registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.
5.
Mérito
.
Decisão apelada escorreita e fundamentada, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta do apelante, de cobrar multas e lançar pontos na carteira de motorista do apelado, vez que tanto o antigo proprietário, quanto o adquirente do veículo automotor, tomaram todas as providências necessárias à regularização junto ao órgão apelante, comprovando não apenas a transferência do bem, mas também a comunicação de venda ao DETRAN.

6. Quanto a alegação de inexistência de comprovação do nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais, igualmente não deve prosperar, isto porque, pelo documento de Id. 6379981 - Pág. 16 é possível verificar que tal situação gerada ao apelado, deu-se em razão de falha por parte da Autarquia Estadual que preencheu junto ao sistema do DETRAN o nome do adquirente equivocadamente, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado.

7.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO,
para conhecer do recurso de apelação, mas no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para acolher, em parte, a preliminar de ilegitimidade do DETRAN. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378-51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE
MULTAS
. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A
LEGITIMIDADE

PASSIVA
DO
DETRAN
. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS
MULTAS
É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a
legitimidade
do
DETRAN
no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as
multas
aplicadas e lançar as pontuações nas CNHs
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)". (Grifo nosso).

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Responsabilidade civil do estado. Transferência de veículo. Comunicação de venda. Omissão do DETRAN/PA. Danos morais. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento ao recurso do autor, para condenar solidariamente o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais e majorar seu valor para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/PA; (iii) determinar se houve omissão administrativa do DETRAN/PA, apta a ensejar sua responsabilização civil; (iv) analisar a proporcionalidade da majoração do valor da indenização por danos morais; e (v) avaliar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, como no caso dos autos, não havendo nulidade, especialmente diante da reapreciação colegiada por meio do agravo interno.

4.
O DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo, pois possui competência legal para registrar e atualizar a titularidade de veículos, além de ser o órgão responsável pela administração de infrações e débitos vinculados ao veículo.

5. Demonstrada a comunicação tempestiva e formal da venda do veículo, cabia ao DETRAN/PA proceder à atualização cadastral e impedir cobranças indevidas ao demandante, o que não ocorreu. A omissão caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração.

6. A permanência injustificada de débitos e multas em nome do antigo proprietário, após a devida comunicação de venda, causa constrangimentos e aborrecimentos que superam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e está em consonância com a jurisprudência do TJPA.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, para 20% sobre o valor da condenação, obedece ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

2. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva em ações que envolvem falha na atualização da titularidade de veículo após comunicação de venda.

3. A omissão do DETRAN/PA em processar a atualização de titularidade, mesmo após comunicação válida, configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva por danos morais.

4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A majoração de honorários advocatícios no segundo grau é devida, quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, LIV, LV e LXXVIII; art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, 932, incisos IV e VIII, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, arts. 123, § 1º, 134 e 257, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 03.03.2017;
TJPA, Apelação Cível nº 0036416-58.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0020603-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.05.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0800376-61.2020.8.14.0009, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010998-90.2016.8.14.0037 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

DA IDENTIFICAÇÃO DO REAL CONDUTOR

No presente caso, restou incontroverso nos autos que a Sra. Cleudiane Oliveira, mãe do agravado, foi identificada como condutora no momento da autuação e já figurava como condutora principal do veículo junto ao sistema do DETRAN/PA desde 16/12/2023.

Além disso, consta nos autos declaração formal da condutora assumindo expressamente a responsabilidade pela infração. Tais elementos evidenciam, com robustez, a veracidade da indicação do real condutor, sendo abusiva e injusta a manutenção dos pontos no prontuário do agravado, especialmente por se tratar de portador de PPD (Permissão para Dirigir), sujeito a penalidades mais rigorosas.

DO CARÁTER ADMINISTRATIVO DO PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB

Ademais, a preclusão prevista no art. 257, §7º, do CTB refere-se exclusivamente à esfera administrativa, não impedindo que, judicialmente, se reconheça a verdade real dos fatos:

“§7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias para apresentá-lo [...]”

A jurisprudência pacífica do STJ reitera que o prazo não obsta o reconhecimento judicial do verdadeiro responsável, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88 (princípio da inafastabilidade da jurisdição). Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, E 19 DA LEI 12 .153/2009. MULTA DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH APÓS O DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB . PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. REABERTURA DE DISCUSSÃO NA SEARA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO . NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. 1. No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, presente a dicção dos arts. 18, caput, §§ 1º e 3º, e 19, caput, da Lei 12 .153/2009, tem-se que o pedido de uniformização de interpretação acerca de questão de direito material é admissível quando: (a) houver divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica; (b) súmula desta Corte sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização. 2. Caso concreto em que a 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou entendimento segundo o qual o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) acarreta a preclusão do direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o efetivo responsável pelo cometimento da infração . 3. Evidenciando a alegada divergência de trato hermenêutico sobre o mencionado tema de direito material, a parte autora comprova a existência de julgado oriundo da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, no sentido de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não em sede judicial. 4 .
Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica" (REsp 1 .774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).
5 . Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de se reformar o acórdão recorrido, com a determinação de oportuno retorno dos autos ao Colegiado de origem, para que ali se retome e prossiga no julgamento do feito. (STJ - PUIL: 1501 SP 2019/0264946-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019) (grifo nosso)

Constata-se, portanto, que a decisão monocrática que manteve a determinação de transferência da pontuação foi proferida em consonância com os princípios do devido processo legal, da verdade real e da razoabilidade. Não se discute a validade da autuação, mas apenas a sua imputação à pessoa indevida, o que, por si só, impõe a correção do prontuário.

A ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/PA não subsiste frente à sua atribuição legal de gerenciar o sistema RENACH e de efetuar correções de pontuação, nos termos dos arts. 19 e 22 do CTB. A jurisprudência pátria e local é firme nesse sentido.

Por fim, há risco de dano irreparável à esfera jurídica do agravado, condutor com PPD, razão pela qual a tutela deferida apresenta-se proporcional e adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão ora guerreada.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026